Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO CONSIGNADO (RMC/RCC). TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de nulidade contratual proposta por SUNAMITA DE SOUZA BARBOSA contra BANCO PAN S.A., pleiteando a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão consignado (RMC/RCC) que afirma não ter celebrado.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento da ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
3. A autora agrava requerendo a concessão da tutela de urgência, com a imediata suspensão dos descontos mensais em sua aposentadoria.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito alegado, diante da afirmação de inexistência de contratação de cartão consignado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão de descontos mensais incidentes sobre verba de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
5. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, não bastando alegações genéricas ou desacompanhadas de prova mínima.
6. A simples afirmação de não recordar a contratação ou de possível vício de consentimento, sem elementos probatórios iniciais aptos a infirmar a presunção de validade do negócio jurídico, não evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.
7. A controvérsia acerca da existência, validade e regularidade da contratação, inclusive diante da juntada posterior de instrumento contratual com assinatura biométrica atribuída à agravante, demanda dilação probatória e contraditório pleno, inviabilizando a concessão de medida liminar de natureza satisfativa.
8. O perigo de dano não se revela concreto, pois os descontos vêm sendo realizados desde meados de 2024, sem demonstração objetiva de comprometimento da subsistência da agravante, sendo possível eventual restituição dos valores caso reconhecida a ilegalidade ao final da instrução.
9. Correta, portanto, a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reexame da matéria pelo juízo de origem após a produção das provas pertinentes.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1776310, Agravo de Instrumento no 0706675-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023, DJe 16/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1712590, Agravo de Instrumento no 0728148-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 07/06/2023, DJe 27/06/2023.